Tribunal: TJPA
Processo: 0007209-55.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007209-19.2011.8.14.0006
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: SHEYLA HELENA FREITAS DE MORAES, S H F DE MORAES - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007209-19.2011.8.14.0006

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO SA

APELADOS: SHEYLA HELENA FREITAS DE MORAES E S H F DE MORAES - ME

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA INÉRCIA DA PARTE AUTORA – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Inobservância pelo juízo de 1ª grau acerca da Intimação pessoal do recorrente sobre o interesse no prosseguimento do feito.

2. Não se pode presumir o desinteresse de qualquer das partes no prosseguimento da demanda.

3. Cediço é que o juízo a quo deixou de observar as normas processuais que regem a hipótese vertente, o que constitui irregularidade insanável, acarretando a anulação da sentença.

4. Recurso Conhecido e Provido, para anular a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível Vara Cível de Ananindeua, determinando a remessa dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, sendo apelante
ITAÚ UNIBANCO SA

e
apelado
SHEYLA HELENA FREITAS DE MORAES E S H F DE MORAES - ME
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Plenário Virtual, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007209-19.2011.8.14.0006

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO SA

APELADOS: SHEYLA HELENA FREITAS DE MORAES E S H F DE MORAES - ME

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO SA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Ananindeua que, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa
, ajuizada em face de
SHEYLA HELENA FREITAS DE MORAES E S H F DE MORAES - ME,
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

O autor ajuizou a ação acima aludida, aduzindo em síntese ser credor da importância original de R$ 69.119,42 (sessenta e nove mil cento e dezenove reais e quarenta e dois centavos), representados através da cédula de crédito bancário, a ser paga em 18 parcelas mensais, com vencimento final para 30/04/2012, salientando que na data dos respectivos vencimentos não recebeu nenhuma das parcelas, o que culminou com o ajuizamento da demanda.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 608762) que julgou o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI do CPC, face a inércia da parte autora.

Inconformado
ITAÚ UNIBANCO SA
apresentou recurso de apelação (ID 608763).

Afirma que em nenhum momento deixou de ser diligente em relação aos atos processuais, salientando que, atribuir ao recorrente a demora no deslinde da questão seria um raciocínio equivocado, e ainda que não teria sido intimado pessoalmente para o prosseguimento do feito, razão porque pugna pela reforma integral da sentença atacada.

O recurso foi recebido em ambos os efeitos (fl. 40-processo físico).

O prazo para contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de fl.54.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora interposto antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade ou não da sentença face a extinção do feito sem análise do mérito pela suposta inércia da parte autora, ora apelante.

Consta das razões recursais que a sentença proferida pelo magistrado a quo seria nula, vez que o recorrente deixou de ser intimado acerca da possibilidade de extinção do processo, o que violaria o disposto no §1ª do art. 267 do CPC.

Em análise detida dos presentes autos, verifica-se às fls. 37/processo físico, ato ordinatório, determinando que o exequente se manifestasse através do seu advogado acerca da certidão negativa, sendo publicado no diário de justiça, logo em seguida, novo despacho, a fim de que o exequente se manifestasse acerca do interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 48 hs (fl. 38), com o decurso do prazo devidamente certificado às fl. 39/processo físico, sendo o feito posteriormente sentenciado, com a extinção, sob o fundamento de ausência de interesse, inexistindo nos autos qualquer outro despacho ou intimação pessoal.

Nesse sentido, faz-se
mister
observar que
não se pode presumir o desinteresse de qualquer das partes no prosseguimento da demanda
, razão pela qual é defeso ao Juiz, extinguir de ofício o processo sem a prévia intimação pessoal, em consonância com o §1º do citado artigo.

No mais, pelo que se afigura dos autos, não se verificou desídia da parte apelante, que durante toda a tramitação processual fora diligente em seus atos, atendendo aos despachos proferidos pelo juízo
a quo
, não podendo ser penalizada com a extinção do feito em razão de suposta ausência de interesse.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos os precedentes jurisprudenciais pertinentes ao tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO A TEOR DO ART. 267, II DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR E DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. 1. Não se pode presumir o desinteresse do autor no prosseguimento da demanda, razão pela qual é defeso ao Juiz, com base no artigo 267, inciso, II do Código de Processo Civil, extinguir o processo se a intimação pessoal não se concretizou, a teor do § 1 ºdo artigoo citado acima. 2. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. (Súmula 240 do STJ). Apelação Cível provida. (TJ-PR 8771702 PR 877170-2 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 02/05/2012, 16ª Câmara Cível).

Na mesma direção:

APELAÇAO CÍVEL. EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇAO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 267, INCISOS II e III, COMBINADOS COM O 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE. ABANDONO DE CAUSA NAO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (TJPR, AP nº 0687793-4, 16ª Câmara Cível, Rel. Des. Magnus Venicius Rox, julg. 15/09/2010). Grifos.

Assim, cediço é que o juízo a quo deixou de observar as normas processuais que regem a hipótese vertente, o que constitui irregularidade insanável, acarretando a anulação da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Ananindeua, determinando a remessa dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 06/06/2020